Tribunal: TJMT
Processo: 0003392-90.2013.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003392-90.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), CONSTRUTORA IMPACTO LTDA - EPP - CNPJ: 26.601.047/0001-02 (APELADO), PEDRO FERREIRA MENDES - CPF: 071.420.131-68 (ADVOGADO), THIAGO SILVA MENDES - CPF: 021.169.771-00 (ADVOGADO), ERNANI PEDROTTI - CPF: 268.015.400-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL MOVIDA PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA FIRMADO COM SOCIEDADE EMPRESARIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

NÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA – HONORÁRIO SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM PERCENTUAL (ARTIGO 85, §§ 2o, 3o E 6o DO CPC) – SENTENÇA MANTIDA
–
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando
o contrato de obra pública é firmado com sociedade empresarial de responsabilidade limitada, o patrimônio do sócio somente pode ser atingido por meio da
desconsideração da personalidade jurídica, a qual se trata de medida excepcional, que deve ser reconhecida apenas quando preenchido os requisitos do artigo 50 do Código Civil e observado os
procedimentos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil.

Se não foi instaurado o incidente de desconstituição da personalidade jurídica, não há que se falar responsabilização do sócio em decorrência, exclusiva, da inadimplência contratual.

O artigo 85, §§ 2o, 3o e 6o do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários sucumbenciais, nas causam em que a Fazenda Pública for parte, devem ser fixados em percentuais, inclusive nos caso de sentença proferida sem resolução de mérito.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra sentença proferida pelo Juízo da
2.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
/MT, nos autos da Ação Rescisão Contratual no
0003392-90.2013.8.11.0007
, ajuizada pela Apelante contra os Apelado (
CONSTRUTORA IMPACTO LTDA - EPP e ERNANI PEDROTTI)
, que:
01)
reconheceu a ilegitimidade passiva do apelado
ERNANI PEDROTTI, julgou extinta a ação sem resolução do mérito em relação a esse requerido e condenou a Apelante ao pagãmente de honorários sucumbências fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, §3o do CPC;
02)

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial em relação a requerida Construtora Impacto Ltda., para decretar a rescisão do contrato firmado com a pessoa jurídica contratada Ltda., condenar a construtora ao pagamento das multas previstas na Clausula 7.3 da avença,

bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados
no percentual mínimo previsto no art. 85, §3o do CPC.

Aduz que ambos os Apelados foram vencedores do processo licitatório para construção de uma quadra de esportes, conforme Contrato de Repasse n° 0303463-00/2009/Ministério do Esporte/CAIXA.

Sustenta que se reconheça que o vencedor da licitação tenha sido apenas a pessoa jurídica, o requerido
ERNANI PEDROTTI compareceu inúmeras vezes na Prefeitura do Município visando a tentativa de acordo, o que indica o reconhecimento tácito de sua
responsabilidade quanto a obrigação constituída no contrato.

Argumenta que “
quando ficar caracterizada a desídia da pessoa jurídica, bem como quando tem-se que o sócio está se escondendo atrás da pessoa jurídica, para praticar atos fraudulentos, fugir da incidência da lei, e ainda trazer prejuízos para terceiros, o patrimônios destes poderão ser atingidos desde
”.

Assevera que diante do prejuízo causado pelo sócio responsável pela empresa, ele possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação e deve responder pelo património pessoal pela dívida e dano por ele causado.

Afirma que deve ser afastada a condenação do município ao pagamento de honorários sucumbenciais, ou o seu valor ser arbitrado por equidade, de modo a observar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, para reconhecer a legitimidade passiva

do requerido
ERNANI PEDROTTI
e julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, requer que seja afastado ou minorada a condenação da fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O Apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso e requereu a majoração dos honorários sucumbenciais.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelante
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA,
ajuizou a

Ação de Rescisão de Contrato no
0003392-90.2013.8.11.0007
em desfavor da
CONSTRUTORA IMPACTO LTDA - EPP
e do seu sócio
ERNANI PEDROTTI
, arguindo em síntese que eles foram os vencedores do processo licitatório para construção de uma quadra de esportes, conforme Contrato de Repasse n° 0303463-00/2009/Ministério do Esporte/C AIXA.

Narra que diante do descumprimento das cláusulas contratuais pelos requeridos, que não entregaram a obra no prazo estipulado, ajuizou a presente ação visando a rescisão contratual, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento da multa entabulada na avença.

Após o contraditório, o Magistrado
a quo
sentenciou o feito para:
01)
reconhecer a ilegitimidade passiva do apelado
ERNANI PEDROTTI, julgando extinta a ação sem resolução do mérito em relação a esse requerido e condenou a Apelante ao pagãmente de honorários sucumbências fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, §3o do CPC;
02)

julgar procedentes os pedidos formulados na inicial em relação a Construtora Impacto Ltda., para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenou a pessoa jurídica contratada ao pagamento das multas previstas na Clausula 7.3 da avença,

bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados
no percentual mínimo previsto no art. 85, §3o do CPC.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO
ERNANI PEDROTTI

Argui o Apelante que o requerido
ERNANI PEDROTTI
possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que visa rescindir o Contrato n.o 091/2011, firmado com a
CONSTRUTORA IMPACTO LTDA - EPP, para construção de uma quadra de esporte no Município de Alta Floresta, sob o fundamento de que: 01) constou o nome dele no contrato; 02) Ele compareceu inúmeras vezes na Prefeitura do Município visando a tentativa de acordo, o que indica o reconhecimento tácito de sua
responsabilidade quanto a obrigação constituída no contrato; 03) Quando

sócio age de má-fé e com desídia, o seu patrimônio pessoal deve responder pela dívida da empresa.

Pois bem. Da análise dos autos, observa-se que o Contrato n.o 091/2011 objeto da demanda, possui como contratante o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
e como contratada somente a pessoa jurídica
CONSTRUTORA IMPACTO LTDA - EPP
, a qual foi representada na avença pelos seu sócio administrador
ERNANI PEDROTTI.

Sobre o assunto, sabe-se que quando o contrato é firmado com Empresa Individual, o patrimônio da pessoa jurídica se confunde com o da pessoa física de seu proprietário, respondendo nesse caso o patrimônio de ambos pela obrigação assumida.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA [...]

FIRMA INDIVIDUAL. EXTINÇÃO DA EMPRESA. LEGITIMIDADE DA PESSOA FÍSICA.PRECEDENTES. SÚMULA No 83 DO STJ. [...]
4. É assente nesta Corte que a empresa individual é mera ficção jurídica e que não há ilegitimidade ativa na cobrança pela pessoa física de dívida contraída por terceiro perante a pessoa jurídica, pois o patrimônio da empresa individual se confunde com o de seu sócio. Incidência da Súmula no 83 do STJ, quanto ao ponto.
Precedentes”.

(AgInt no AREsp 925.712/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 01/06/2017).

No entanto, uma vez que no caso dos autos a contratada não se trata de Empresa Individual, e sim de Sociedade Empresarial de Responsabilidade Limitada, o patrimônio da
pessoa jurídica, em regra, não se confunde com o da pessoa física de seu sócio e representante legal.

Cabe ressaltar que no caso de sociedade empresaria de responsabilidade limitada, o patrimônio do sócio somente pode ser atingido nos casos em que for determinada a
desconsideração da personalidade jurídica, a qual se trata de medida excepcional que deve ser reconhecida judicialmente apenas quando preenchido os requisitos do artigo 50 do Código Civil, como cito:

“
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. [...]”.

Além disso, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, para ter reconhecida a desconsideração da personalidade jurídica, a parte que pretende a desconsideração deve requerer a instauração desse incidente, devendo, para tanto, observar os procedimentos descritos nos artigos 133 e seguintes desse dispositivo legal
.

No caso dos autos, além de o Município Recorrente não ter requerido a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não demonstrou ter
preenchido os requisitos do artigo 50 do Código Civil, impossibilitando, dessa forma, a responsabilização do sócio, pela obrigação assumida e não cumprida pela pessoa jurídica da qual faz parte do quadro societário.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMPRESA LIMITADA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - PENHORA BENS DA PESSOA FÍSICA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando se trata de microempresa cuja responsabilidade dos sócios é limitada, o patrimônio pessoal do sócio não se confunde com o da microempresa, motivo pelo qual inviável a penhora de bens da pessoa física por dívidas da pessoa jurídica, sem que haja a desconstituição da personalidade jurídica
. (TJMT - N.U 1011682-59.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 28/02/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NÃO CARACTERIZADO O DESVIO DE FINALIDADE OU A CONFUSÃO PATRIMONIAL – NECESSIDADE DE PROVA DE DOLO – ATO ILÍCITO OU FRAUDULENTO – ENCERRAMENTO DA EMPRESA E INSOLVÊNCIA – ELEMENTOS QUE NÃO AUTORIZAM O DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica , prevista no art. 50 do Código Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio
. No caso, é certo que a mera demonstração de insolvência da executada ou de dissolução da empresa, per si, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica .
Para que se possa reconhecer a desconsideração da pessoa jurídica, recaindo a responsabilidade patrimonial desta sobre os seus sócios , necessário se faz que se comprove que estes tenham, na gestão daquela, agido com abuso de direito ou fraude, de tal sorte a dilapidar ou desviar o patrimônio da pessoa jurídica em prejuízo de seus credores
”.
(TJMT - N.U 1005374-07.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INSUFICIÊNCIA DE BENS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica , prevista no art. 50 do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio de que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio .
Somente é possível a desconsideração da personalidade jurídica quando verificado o desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou quando evidenciada a confusão patrimonial, demonstrada pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios
- (Teoria Maior Subjetiva da Desconsideração)”. (TJMT - N.U 0019337-07.2014.8.11.0000, Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 06/05/2014)

Com efeito, uma vez que o contrato foi firmado exclusivamente com a sociedade empresária
CONSTRUTORA IMPACTO LTDA - EPP
, e não foi instaurado o incidente de desconstituição da personalidade jurídica, não há que se falar responsabilização do sócio em decorrência, exclusiva, da inadimplência contratual.

Outrossim, embora a Apelante alegue que o apelado
ERNANI PEDROTTI
tenha comparecido inúmeras vezes na Prefeitura do Município visando realizar acordo com a Apelante, em relação ao contrato objeto da demanda os indícios se pairam no sentido de que ele, exercendo a função de sócio administrador, agiu em nome da empresa, não tendo que se falar em reconhecimento tácito de sua
responsabilidade quanto a obrigação constituída na avença.

Assim, os argumentos apostos nas razões da apelação, relacionados a legitimidade passiva do requerido
ERNANI PEDROTTI
não merecem acolhimento.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com relação aos honorários sucumbenciais, o artigo 85, §§ 2o, 3o e 6o do Código de Processo Civil, estabelece que eles devem ser fixado nas causam em que a Fazenda Pública é parte, inclusive nos caso de sentença proferida sem resolução de mérito.

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

[...]

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
. [...]

Com efeito, uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva do apelado
ERNANI PEDROTTI, sendo a ação extinta sem resolução do mérito em relação a ele, se mostra correta a condenação ao pagamento dos honorários sucumbências pela Fazenda Pública Municipal, uma vez que esse requerido teve que constituir advogado nos autos para apresentar defesa e contrarrazões ao presente recurso.

Em relação
quantum
, sabes que
o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou nos REsp’s n.o 1807495,
1789913 e outros,
no sentido de admitir a fixação por equidade

dos honorários sucumbências (art. 85, § 8°) nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional.

No entanto, entendo que esses julgados não devem ser aplicados na vertente hipótese, isso porque,
o valor atualizado da ação alcança a importância aproximada de
260 (duzentos e sessenta) salários-mínimos, não sendo, dessa forma, exorbitante.

Além disso, cabe ressaltar que na vertente hipótese deve ser aplicado o
§ 3o, inciso II, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil, o qual estabelece que nos casos em que o valor da condenação ou do proveito econômico obtido fora acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 8% (oito por cento) e no máximo 10% (dez por cento), devendo ser observado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II -
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
; [...]”.

In casu,
o proveito econômico obtido é de
aproximadamente

260 (duzentos e sessenta) salários-mínimos, os
honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 8% (oito por cento) e no máximo 10% (dez por cento
), nos termos do artigo 85, § 3o, inciso II do Código de Processo Civil.

Destarte, os honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3o, inciso II do Código de Processo Civil, qual seja, 8% (oito por cento),
se mostra
condizente com a atuação do causídico que contestou a ação, manifestou sempre que necessário, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, não perdeu os prazos processuais, atuou com zelo e obteve excito com os pedido relacionado ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do requerido
ERNANI PEDROTTI
, observando, dessa forma,
aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, os honorários fixados pelo Magistrado
a quo
observaram todos os requisitos previstos nos
§§ 2o e 3o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, deve ser mantido na forma como consignado na sentença.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, se mostra necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de
8% (oito por cento)
, em

mais 1% (um por
cento
), alcançando a importância de
9% (nove por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, Majoro os honorários sucumbenciais devido ao patrono do Apelado à importância de 9% do proveito condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020